Tribunal: TJDFT
Processo: 0712197-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERDAS E DANOS. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES COMPLEMENTARES E DIVIDENDOS. TELEBRAS. ORDEM DE EXIBIÇÃO DOS CONTRATOS PELA EXECUTADA. ATENDIMENTO PARCIAL. JUNTADA PARCIAL. OMISSÃO DE UM CONTRATO. CONTRATOS IDÊNTICOS. APLICAÇÃO DO ART. 524, § 5o DO CPC COM RELAÇÃO AO CONTRATO OMITIDO. INVIABILIDADE. MANIFESTO EXCESSO DE EXECUÇÃO NA LIQUIDAÇÃO PROPOSTA PELO CREDOR. ERRO NO MÉTODO DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DE AGRUPAMENTO DE AÇÕES NO PERÍODO APURADO. IMPERATIVIDADE. DECISÃO REFORMADA. RESTABELECIMENTO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE.
1. Está preclusa nos autos a decisão que impôs à executada a obrigação de apresentar radiografias dos contratos firmado com o agravado, visando a liquidação das perdas e danos decorrentes da falta de subscrição de ações complementares da TELEBRAS e respectivos dividendos, com a advertência de que, em caso de inércia, passível de inviabilizar a correta apuração da dívida, seriam reputados corretos os cálculos propostos pelo credor, nos termos do art. 524, § 5o do CPC.
1.1. Contudo, ainda que patente a falta de cooperação da agravante e a morosidade que sua inércia em juntar um dos contratos resultou na tramitação do feito, verifica-se pelas informações colacionadas aos autos e pelo método de cálculo adotado pela Contadoria Judicial a impossibilidade de aplicação do art. 524, § 5o do CPC, pois constatado nítido excesso de execução na liquidação proposta pelo agravado.
2. Tratando-se de dois contratos que ostentam idênticas condições, para subscrição de ações da mesma natureza, firmados na mesma data e pelo mesmo valor, é procedente irresignação manifestada no recurso, no sentido de que ambos devem receber a mesma liquidação judicial, ainda que apenas um deles tenha sido exibido em juízo pela agravante.
2.1. A Contadoria Judicial identificou elevado excesso de execução com relação ao contato exibido em juízo, não por divergência entre as condições da contratação, mas em razão de erro no método de cálculo da dívida proposto pelo agravado, por desconsiderar o agrupamento de ações decorrente de transformação acionária realizada em 24 de janeiro de 2011, o que se constata com relação a ambos os contratos.
3. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado sob o regime de recurso repetitivo, consolidou o entendimento de que, "obtida a quantidade de ações a serem complementadas, não se pode olvidar que as companhias de telefonia fixa e móvel sofreram diversas transformações societárias desde à época do sistema de autofinanciamento até os dias de hoje. Então, o número de ações obtido deve ser multiplicado por um fator de conversão, para que se encontre o equivalente de ações na companhia sucessora, hoje existente. Esse fator de conversão (Fc) deve englobar os agrupamentos acionários eventualmente ocorridos." (Recurso Especial 1.387.249/SC, Segunda Seção, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 10.3.2014).
4. Desnecessária a cassação do decisum e o restabelecimento da fase de liquidação de sentença, devendo a decisão recorrida deve ser reformada, com a homologação da conta de liquidação apurada pela Contadoria Judicial para ambos os contratos, pois idênticos, com o consequente prosseguimento da fase de execução.
5. Agravo de instrumento parcialmente provido.